Tribunal: TJBA
Processo: 8182927-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182927-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. DOS SANTOS SATURNINO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por A. dos Santos Saturnino Ltda. e Banco Safra S/A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pela primeira embargante, para reduzir a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN (1,39% ao mês e 18,02% ao ano), determinar a restituição simples do indébito e redistribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional. A primeira embargante sustenta omissão quanto à inversão integral da sucumbência, ao argumento de decaimento mínimo (art. 86, parágrafo único, do CPC). O banco embargante aponta omissões e obscuridades quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova em sede recursal, aos critérios de reconhecimento da abusividade dos juros e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao manter a sucumbência recíproca após o provimento parcial da apelação; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a inversão do ônus da prova em sede recursal configurou decisão surpresa e cerceamento de defesa; (iv) verificar se houve omissão quanto aos critérios adotados para o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a distribuição dos ônus sucumbenciais e fundamenta a sucumbência recíproca, inexistindo omissão apta a ensejar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A decisão embargada fundamenta adequadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com base nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 e na Súmula 297 do STJ, reconhecendo a vulnerabilidade da parte contratante no caso concreto.

A inversão do ônus da prova decorre da aplicação do microssistema consumerista e do dever de equilíbrio da relação processual, não configurando decisão surpresa, pois a parte ré teve oportunidade de produzir provas e justificar a taxa aplicada ao longo da instrução.

O dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC constitui obrigação que nasce com o contrato, de modo que a ausência de justificativa para a elevação dos juros autoriza o reconhecimento da abusividade.

O acórdão adota a diretriz da Súmula 13 do TJBA e precedentes da Primeira Câmara Cível, fundamentando concretamente a abusividade na disparidade da taxa praticada em relação à média do BACEN, não sendo o parâmetro de 1,5 vez a taxa média critério vinculante absoluto.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas na espécie.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8182927-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante A. DOS SANTOS SATURNINO LTDA e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR ACOLHIMENTO A AMBOS OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.